Tribunal: TJMT
Processo: 1036348-45.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSAS VERBAIS. GESTOS OBSCENOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de indenização. A autora/apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais é adequado, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta da ré e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O excesso no exercício do direito de crítica e reclamação, caracterizado por ofensas verbais e gestos obscenos dirigidos à autora/apelante, configura ato ilícito passível de indenização, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
O quantum indenizatório deve observar a tríplice função de compensar a vítima, punir o ofensor e prevenir novas condutas ilícitas, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa ou ser fixado em montante irrisório.
Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado na sentença não reflete adequadamente a gravidade da ofensa, sendo necessário majorá-lo para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O excesso no direito de crítica e reclamação, manifestado por ofensas verbais e gestos obscenos, configura ato ilícito e gera dever de indenizar.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante que atenda às funções compensatória, punitiva e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036348-45.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBINA DE FATIMA DA SILVA RAMOS RAMALHO - CPF: 762.012.361-04 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARIA ODETE SARAT PEREIRA - CPF: 523.045.311-72 (APELADO), ROSELI FRIZON - CPF: 537.915.331-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSAS VERBAIS. GESTOS OBSCENOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de indenização. A autora/apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais é adequado, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta da ré e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso no exercício do direito de crítica e reclamação, caracterizado por ofensas verbais e gestos obscenos dirigidos à autora/apelante, configura ato ilícito passível de indenização, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

O quantum indenizatório deve observar a tríplice função de compensar a vítima, punir o ofensor e prevenir novas condutas ilícitas, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa ou ser fixado em montante irrisório.

Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado na sentença não reflete adequadamente a gravidade da ofensa, sendo necessário majorá-lo para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O excesso no direito de crítica e reclamação, manifestado por ofensas verbais e gestos obscenos, configura ato ilícito e gera dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante que atenda às funções compensatória, punitiva e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALBINA DE FATIMA DA SILVA RAMOS RAMALHO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais no.
1036348-45.2022.8.11.0002
, ajuizada
em face de
MARIA ODETE SARAT PEREIRA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para
condenar
a requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de

indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora, a partir da publicação
da
sentença, conforme índices previstos nos artigos 389 parágrafo único e 406 ambos do Código Civil.
Por consequência,
condeno
u
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários
advocatícios, estes fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o
,
do art
.
85
,
do C
PC
(ID
268955846
).

Irresignad
a
,
a
autor
a
/
apelante aduz
que,
diante da lesão e

transtorno causado pela
ré/apelada, os danos morais devem ser majorados
(ID

268955848
4
).

A
ré/apelad
a
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
268955849
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Albina de Fatima da Silva Ramos Ramalho contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação por danos morais ajuizada em face de Maria Odete
Sarat
Pereira, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais
, sob o argumento de que
o valor fixado a título de danos morais está muito aquém do pleiteado na inicial (R$ 50.000,00) e não atende à tríplice função de indenizar, punir e prevenir a repetição de atos ilícitos semelhantes.

Pois bem.

Restou reconhecido pela sentença que a ré/
apelada se excedeu no exercício do seu direito de crítica e reclamação, ofendendo a honra da
autora/
apelante com xingamentos de cunho moral, além de rasgar na sua frente a notificação de multa aplicada e fazer gestos obscenos,
o que enseja o dever de indenizar
, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Caracterizado o dever de indenizar, resta aferir se o “quantum” fixado merece ser majorado.

No tocante ao “quantum” da indenização por danos morais,
é pacífico o entendimento que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$
2.5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais), porquantonão se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Assim, tendo em vista as particularidades do caso concreto e sopesando todos os elementos apresentados, bem como as circunstâncias econômicas das partes, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, valor que se mostra razoável e proporcional.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reformar
parcialmente a
sentença,
apenas para majorar a indenização por danos morais para a quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025